Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702443-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMILLY GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator